Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-91.2018.8.11.0094
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000201-91.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELZA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 934.401.541-49 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO
BIOMA
AMAZÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta em razão da destruição de 47,772 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico, sem autorização
do
órgão ambiental competente. A sentença impôs à apelante obrigações de apresentar Cadastro Ambiental Rural (CAR), Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em 60 dias, abstenção de novos desmatamentos, proibição de exploração econômica da área degradada e pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de audiência de conciliação configura cerceamento de defesa; (
ii
) se a área desmatada caracteriza-se como área rural consolidada; (
iii
) se
está
configura
do
o dano moral coletivo e a adequação
do
quantum
indenizatório; e (
iv
) se o prazo de 60 dias para apresentação
do
PRAD está adequa
do
à legislação estadual.

III
. Razões de decidir

3.

A audiência de conciliação pode ser dispensada quan
do
envolver direitos indisponíveis, como nas ações civis públicas ambientais, não configuran
do
cerceamento de defesa, especialmente quan
do
realizada tentativa de composição em sede recursal.

4. A área desmatada não pode ser classificada como área rural consolidada, pois a degradação ocorreu entre 2012 e 2014, após o marco temporal
do
Código Florestal (22 de julho de 2008), não haven
do
comprovação de ocupação antrópica anterior.

5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, bastan
do
a demonstração
do
nexo causal entre a conduta e o dano ambiental verificado.

6. O dano moral coletivo está configura
do
pela destruição de vegetação nativa no bioma Amazônico, dispensan
do
a demonstração de abalo anímico individual, conforme jurisprudência consolidada
do
Superior Tribunal de Justiça.

7. O
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 deve ser manti
do
em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, consideran
do
que apenas
a apelant
e
recorreu.

8. O prazo para apresentação
do
PRAD deve ser de 90 dias, conforme previsto no art. 55
do
Decreto Estadual 1.031/2017, não poden
do
o Judiciário antecipar exigência cuja caracterização depende de manifestação da autoridade administrativa competente.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de audiência de conciliação em ação civil pública ambiental não configura cerceamento de defesa quan
do
se tratar de direitos indisponíveis. 2. A área desmatada após 22 de julho de 2008 não pode ser considerada área rural consolidada para efeitos de exclusão da responsabilidade ambiental. 3. O dano moral coletivo ambiental é configura
do
pela degradação de vegetação nativa em área protegida, como aquela situada no bioma Amazônico
,
prescindin
do
de comprovação de sofrimento coletivo específico. 4. O prazo para
apresentação
do
Plano de Recuperação de Área Degradada
(PRAD)
deve observar o regramento específico
do
Decreto Estadual 1.031/2017.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012, art. 3º, IV, e art. 26; Decreto Estadual 1.031/2017, art. 55; CPC, art. 334, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp
1.152.541
/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
ELZA SANTOS DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública nº 0000201-91.2018.8.11.0094, p
roposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTA
DO
DE MATO GROSSO
,
em razão da destruição de 47,772 hectares de vegetação nativa

situada no bioma Amazônico,
sem a devida autorização
do
órgão ambiental competente.

A
r. sentença
impôs à apelante as seguintes obrigações: (i) apresentação
do
Cadastro Ambiental Rural (CAR), no prazo de 15 dias; (
i
i
)
apresentação
do
Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), em até 60 dias após o CAR; (
i
ii
)
abstenção de novos desmatamentos sem autorização ambiental, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00; (
i
v
)
proibição de exploração econômica da área degradada, salvo autorização ambiental, com igual penalidade; (v) pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais coletivos, a ser destina
do
ao Fun
do
Estadual
do
Meio Ambiente – FEMAM.

Nas razões recursais,
a apelant
e
alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de audiência de conciliação, requeren
do
o encaminhamento dos autos ao Conselho Superior
do
Ministério Público para eventual composição. No mérito, sustenta: (i) inexistência de dano ambiental, ante a consolidação da área antes de 22 de julho de 2008; (
ii
) ilegalidade da obrigação de não fazer, por inviabilizar atividade de subsistência em área de assentamento;

(
iii
) inexistência de dano moral coletivo, pela ausência de repercussão social relevante
, subsidiariamente, a redução
do
valor fixado
;

e
(
iv
) impossibilidade de apresentação
do
PRAD, ten
do
em vista a pendência de análise
do
CAR pela SEMA/MT.

O MINISTÉRIO PÚBLICO

DO
ESTA
DO
DE MATO GROSSO
, em contrarrazões, defende a desnecessidade de audiência de conciliação em ações ambientais, a demonstração
do
dano por imagens de satélite e auto de infração, a legalidade das obrigações impostas e a caracterização
do
dano moral coletivo.
Assim, pugnou pelo não provimento
do
apel
o.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo não provimento
do
apel
o
(Id.
294840914)
.

Frustrada a tentativa de conciliação perante o CEJUSC de 2º Grau (Id. 282512860), os autos retornaram para regular prosseguimento e julgamento
do
recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de apelação cível interposta por
ELZA SANTOS DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública nº 0000201-91.2018.8.11.0094, pro
posta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTA
DO
DE MATO GROSSO
,
em razão da destruição de 47,772 hectares de vegetação nativa
inserida
no
bioma
Amazôni
co
, sem
a devida
autorização
do
órgão ambiental competente.

A controvérsia recursal centra-se na análise dos seguintes pontos
:

(i)
alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação
; (
ii
) a
existência ou não de área rural consolidada
; (
iii
)
configuração
do
dano moral coletivo
em razão da
degradação ambiental
e,
sen
do
o caso,
a
adequação
do
quantum
indenizatório
; e (
iv
)
exigibilidade das obrigações impostas, à luz da natureza de assentamento volta
do
à
subsistência
.

1. PRE
LIMINAR

A apelant
e
suscita preliminar de nulidade, aduzin
do
cerceamento de defesa em virtude da não realização de audiência de conciliação na instância de origem.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos
do
ordenamento jurídico atual, a audiência de conciliação constitui fase processual voltada à promoção da autocomposição entre as partes, poden
do
ser validamente dispensada, nos termos
do
artigo 334, § 5º,
do
CPC, nas hipóteses em que houver manifestação expressa de qualquer dos litigantes em senti
do
contrário, ou quan
do
a natureza da lide envolver
direitos indisponíveis
, como ocorre, em regra, nas ações civis públicas ambientais.

No caso concreto, verifica-se que foi designada e realizada tentativa de composição em sede recursal, conduzida no âmbito
do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC
, conforme se depreende da ata juntada aos autos (Id. 282512860). Ainda que realizada em grau recursal, tal medida é suficiente para suprir eventual ausência no primeiro grau, ten
do
assegura
do
à parte a plena oportunidade de buscar solução consensual.

Ademais, trata-se de demanda voltada à
tutela de direitos difusos de natureza indisponível
, o que, por si só, autoriza a dispensa da audiência conciliatória. A ausência desse ato não acarreta nulidade absoluta, tampouco configura cerceamento de defesa, pois não compromete o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo,
rejei
to

a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

A responsabilidade civil por danos ambientais, conforme estabeleci
do
no artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, é objetiva e independe da demonstração de culpa
do
agente. Basta, para sua configuração, a demonstração
do
nexo causal entre a conduta e o dano ambiental verificado.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, nessa seara, o
princípio
do
poluidor-pagador
, exigin
do
do
agente causador
do
dano a
reparação integral
do
meio ambiente degradado
, independentemente de sua intenção ou diligência.

No caso
sub judice
, restou devidamente demonstrada a ocorrência de
dano ambiental
, consistente na supressão irregular de 47,772 hectares de vegetação nativa no
bioma
Amazôni
co
, sem prévia autorização
do
órgão ambiental competente. Tal conduta ocorreu no imóvel rural denomina
do
Sítio São Pedro – Lote 583, localiza
do
no município de
Tabaporã
/MT, entre os dias 30 de maio de 2012 e 11 de junho de 2014, conforme evidenciam o Auto de Infração nº 9138844 e o Termo de Embargo nº 749516 (Id. 255809167, p. 50-51).

À
época da lavratura
do
auto de infração (15.05.2017),
a apelant
e
figurava como
proprietária/possuidora da área
, conforme dados constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (Id. 255809167, p. 59-61), circunstância que estabelece
nexo causal
direto entre sua conduta e o dano perpetrado
.

Assim, não prospera a alegação de ausência de responsabilidade d
a apelant
e
.

No que tange à alegada existência de área rural consolidada, frisa-se que a legislação (Lei 12.651/2012, art. 3º, IV) delimita tal conceito à ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008. Todavia, o desmatamento objeto da lide ocorreu posteriormente, entre os anos de 2012 e 2014, afastando a incidência
do
regime jurídico especial atribuí
do
às áreas consolidadas.

Ressalte-se que, mesmo no âmbito das pequenas propriedades familiares, é inexigível a supressão de vegetação nativa sem a devida autorização expressa
do
órgão ambiental competente, nos termos
do
art. 26 da Lei nº 12.651/2012. A proteção ao meio ambiente configura princípio constitucional de observância obrigatória e, por conseguinte, prevalece sobre interesses de cunho meramente econômico, sobretu
do
quan
do
ausente a regularização ambiental da área.

Dessa forma, a mera condição de pequena propriedade familiar não legitima a prática de desmatamento irregular, tampouco exime o proprietário da responsabilidade administrativa e civil decorrente da infração ambiental.

Assim sendo, não há que se cogitar da alegada ilegalidade das obrigações impostas na r. sentença, especialmente quanto à vedação da exploração da área degradada, salvo mediante prévia autorização
do
órgão ambiental competente.

Quanto ao
dano moral coletivo
, é pacífico o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça no senti
do
de que a degradação ambiental enseja lesão extrapatrimonial à coletividade, dispensan
do
a demonstração de abalo anímico típico
do
indivíduo.

Conforme assenta
do
no REsp 1.269.494/MG, relatoria da Ministra Eliana Calmon, o dano moral coletivo está caracteriza
do
quan
do
houver lesão relevante a interesse difuso ou direito fundamental, como o meio ambiente, cuja proteção é assegurada constitucionalmente
(STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min
istra
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

No mesmo sentido, o Ministro Herman Benjamin, no julgamento
do
REsp 1.058.222/SP, enfatizou que o desmatamento irregular gera, além da obrigação de recuperar a área degradada, a obrigação de indenizar pelos danos morais causados à coletividade (
STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009).

A
o julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça,
a Corte Superior
pronunciou-se de maneira elucidativa em caso similar ao
do
presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA
DO
BIOMA
AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES
DO
STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECI
DO
E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considera
do
de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização
do
órgão ambiental competente’.
Constatan
do
esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conheci
do
e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min
istra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023).
[
g.n
.]

No presente caso, a destruição da vegetação nativa comprometeu funções ecológicas relevantes e repercutiu negativamente sobre valores constitucionais como a
preservação da biodiversidade, da fauna e da flora
, bem como o direito das gerações presentes e futuras a um
meio ambiente ecologicamente equilibra
do

(art. 225 da CF).

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, como forma de
reafirmar o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos difusos da sociedade.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, sua fixação deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, ponderan
do
a gravidade da conduta, o grau de lesividade ambiental, a extensão
do
dano, a capacidade econômica
do
agente e o caráter
pedagógico e dissuasório
da indenização.

Conforme recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do
Recurso Especial nº 2.200.069/MT, sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, a
“gradação
do
montante reparatório (
quantum
debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e ten
do
por parâmetro a contribuição causal
do
infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade
do
dano; a gravidade da culpa e o proveito obti
do
com o ilícito”.
(STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

Ademais, o artigo 14 da Resolução nº 433/2021
do
CNJ disciplina que a condenação por dano ambiental deve considerar, além dos aspectos acima elencados, a repercussão
do
dano na mudança climática global e os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos.

Assim,
apresenta-se perfeitamente admissível a utilização
do
méto
do
bifásico
para a fixação
do
valor
do
dano moral coletivo, amplamente consagra
do
pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos
do
julgador. Na primeira etapa, estabelece-se valor básico consideran
do
o interesse jurídico lesa
do
e precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias específicas
do
caso concreto para fixação definitiva
do
valor indenizatório (STJ, REsp
1.152.541
/RS, Rel. Ministro Paulo de Tars
o
Sanseveri
no
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por desmatamento não autoriza
do
de vegetação nativa, têm arbitra
do
o valor da indenização no
patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
v
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
vi
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
v
ii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

À vista
do
exposto, e ponderan
do
os parâmetros estabelecidos para a reparação por dano moral coletivo pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, assim como o princípio fundamental
do
sistema recursal civil brasileiro, que consagra a proibição da
reformatio in pejus
– vedação ao Tribunal
ad quem
de alterar a decisão recorrida para beneficiar a parte que não recorreu, agravan
do
a situação processual d
a
recorrente
–, impõe-se a preservação
do
valor arbitra
do
na decisão recorrida, fixa
do
em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

No tocante à exigência de apresentação
do
“
Plano de Recuperação de Área Degradada
– PRAD no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de finalização
do
CAR”

(Id.
255808251),

assiste razão à apelante
.

O Decreto Estadual 1.031
/2017
, que regulamenta o procedimento de regularização ambiental no Esta
do
de Mato Grosso, prevê,
em seu art. 55, que o prazo para apresentação
do
PRAD é de 90 (noventa) dias contados da ciência da exigência formalizada pela SEMA, não poden
do
o Judiciário antecipar exigência cuja caracterização depende de manifestação da autoridade administrativa competente.

Assim, deve ser parcialmente provi
do
o recurso, somente para alterar o prazo de apresentação
do
PRAD para 90 (noventa) dias, observando-se o regramento específico
do
Decreto Estadual 1.031/2017.

Por fim, afasto a aplicação
do
art. 85, § 11,
do
CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

D
iante
do
exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
ELZA SANTOS DE CARVALHO
,
exclusivamente para fixar o prazo de
90 (noventa) dias

para a apresentação
d
o
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD,
mantendo-se
incólume
a sentença nos demais aspectos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025